Tribunal: CARF
Processo: 19647.020646/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.020646/2008-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.203 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
ENGARRAFADORA IGARASSU EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos à repartição de origem, dado o caráter definitivo do acórdão de primeira
instância
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação manejada pelo contribuinte
supra identificado para se contrapor ao auto de infração relativo à Cofins, decorrente da apuração
de divergências entre os valores da contribuição declarados e aqueles escriturados.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu (i) o reconhecimento da decadência
do direito de lançar em relação ao período de julho a outubro de 2003, (ii) a revisão do
lançamento em face de decisão judicial relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo da
contribuição ou, (iii) mantido o lançamento para fins de prevenção da decadência, a exclusão da
multa de oficio em face da regra do art. 63 da Lei n° 9.430/1996.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.020646/2008-00
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.020646/2008-00

A decisão da DRJ que manteve em parte o crédito tributário restou ementada nos
seguintes termos:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/11/2003, 01/01/2004 a 31/01/2004, 01/03/2004 a
31/03/2004, 01/05/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
No chamado lançamento por homologação, a autoridade tem cinco anos para homologar
o pagamento antecipado pelo contribuinte; contados a partir do fato gerador da
obrigação, exceto nos casos em que não antecipou o pagamento, em que o dies a quo é
remetido para o art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional, uma vez que o ato da
autoridade deixa de ser meramente homologatório para se tomar lançamento de ofício,
conforme determinado pelo art.149, Vll, do mesmo diploma legal.
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A opção, por parte da interessada, pela discussão de determinada matéria junto ao Poder
Judiciário, importa renúncia tácita às instâncias administrativas.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito tributário.
MULTA PARA PREVENIR A DECADÊNCIA Na Constituição do crédito tributário
para prevenir a decadência, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151, da Lei n° 5.171/66,`não caberá a multa de ofício,
exclusivamente, nos casos em que a suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido
antes do início de qualquer procedimento de oficio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Pane
O julgador de primeira instância não conheceu, em razão da concomitância de sua
discussão nas esferas judicial e administrativa, a matéria relativa à inclusão do ICMS na base de
cálculo da contribuição e reconheceu a decadência do direito de a Fazenda lançar o tributo em
relação ao mês de outubro de 2003, uma vez ter havido recolhimento antecipado por parte do
sujeito passivo, nos termos do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN).
Concluiu, também, o julgador a quo que, em razão da ausência de contestação dos
valores apurados pela Fiscalização, tal matéria se encontrava definitivamente decidida na esfera
administrativa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2010 (e-fl. 482), o diretor
do contribuinte, Carlos Alberto Tonet, interpôs Recurso Voluntário em 23/12/2010 (e-fl. 515) e
requereu a declaração de nulidade da intimação da decisão de primeira instância por ter sido
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.020646/2008-00

efetuada no nome e no endereço do sócio da pessoa jurídica, não incluído no polo passivo da
autuação, dada a falta de demonstração de sua responsabilidade por falta de recolhimento de
tributo devido pela pessoa jurídica.
Em 17/12/2019, por meio da Resolução no 3201-002.407, esta turma ordinária
converteu o julgamento em diligência à repartição de origem para que se providenciasse a
ciência da empresa acerca da decisão de primeira instância.
Enviado o acórdão à empresa e publicado edital na repartição de origem, ela não
se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo à Cofins,
decorrente da apuração de divergências entre os valores da contribuição declarados e aqueles
escriturados.
O acórdão de primeira instância havia sido enviado para ciência ao endereço do
diretor da pessoa jurídica autuada, Carlos Alberto Tonet, que, por sua vez, interpôs recurso
voluntário aduzindo equívoco no envio do documento, pois, no seu entender, a decisão deveria
ter sido encaminhada ao endereço da pessoa jurídica informado à Administração tributária.
A par da diligência determinada por esta turma julgadora, a repartição de origem
enviou o acórdão da DRJ ao endereço da empresa, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl.
526 (ciência ocorrida em 13/10/2020), bem como publicou edital eletrônico em 04/03/2021 (fl.
528), não tendo havido, contudo, até 29/04/2021, manifestação da autuada.
Nesse contexto, por falta de interposição de recurso, nada há a decidir nesta
instância, razão pela qual os presentes autos deverão retornar à repartição de origem, dado o
caráter definitivo do acórdão de primeira instância.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital